Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-05.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800254-05.2022.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA QUE ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que, no caso em apreço não houve manifestação de vontade, nem expressa, muito menos tácita (mesmo porque na modalidade de contrato bancário não é admissível essa forma de aceitação, de acordo com as resoluções do Banco Central, e o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor), por parte do titular da conta benefício, para a formalização de mútuo.

3.

Ocorre que, em análise dos autos, verifico que
a
conta
da requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

4. Dos extratos colacionados pela própria parte autora (ID
14178197-Págs 1/7)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

5.
Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Outrossim,
direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

7. Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

8. Ademais,
se a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

10.
Outrossim, em que pese a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

11. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO

apenas para afastar a aplicação da multa por litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença objurgada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA

e

como apelado
BANCO
BRADESCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800254-05.2022.8.14.0130

APELANTE:

FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis /PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face do
BANCO BRADESCO S.A
., julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em sua exordial (ID
14178193
), narrou a autora/apelante, ser
pessoa idosa, com quase nenhuma escolaridade e totalmente leiga em assuntos bancários, ao se aposentar procurou a sucursal do banco requerido para abertura de conta na qual receberia seu provento mensal, entretanto, levando em consideração a fragilidade e a falta de instrução da parte Autora procedeu com a abertura de conta corrente com o objetivo de impor suas tarifas e demais serviços, o que vem onerando a parte autora de sobremaneira que esta nunca teve a possibilidade de receber o valor integral de seu benefício.

Pugnou, assim,
liminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, bem assim, a suspensão imediata das cobranças de taxas e demais encargos financeiros provenientes da conta corrente e, no mérito, seja declara a inexistência e/ou a nulidade do contrato de abertura da conta corrente, convertendo a referida conta para a modalidade benefício, com fim exclusive de recebimento dos seus proventos, que seja determinado a restituição dos valores descontados indevidamente na forma dobrada, a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 82 e 85 do CPC.

Juntou o requerente, documentos para subsidiar o seu pleito (ID
14178197)
.

Em decisão (ID
14178198
), o Juízo a quo determinou a intimação da autora para que emendasse a inicial, juntando comprovante de endereço, bem como deferiu o pedido de justiça gratuita (ID
14178200).

Em sede de contestação (ID
14178205
), arguiu o banco requerido preliminarmente a impugnação a justiça gratuita, bem como a carência da ação, ante a falta de tentativa de solução extrajudicial da demanda e, no mérito, a improcedência da demanda ante a regularidade na contratação.

Por sua vez, a autora apresentou réplica a contestação (ID 14178213), refutando a tese defendida pela instituição financeira, reiterando os pedidos formulados na inicial.

Ato contínuo, sobreveio a sentença (ID
14070977)
, que julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenou a autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Condenou ainda, a requerente ao pagamento da multa por litigância da má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora
FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA
interpôs recurso de apelação (ID
14178267), alegando, em síntese, que, ainda que houvesse no contrato todas as informações sobre as taxas e condições em letras garrafais, de nada lhe valeriam, tendo em vista que deveria ter sido explicado de maneira clara e objetiva tendo em vista o nítido grau de fragilidade no que diz respeito a sua capacidade negocial, dada sua condição de idade avançada.

Assevera que, caso em apreço não houve manifestação de vontade, nem expressa, muito menos tácita (mesmo porque na modalidade de contrato bancário não é admissível essa forma de contratação, de acordo com as resoluções do Banco Central, e o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor), por parte do titular da conta benefício, para a formalização de mútuo.

Destaca que, ante a ausência de documentos acostado aos autos, sem a manifestação da requerente, ora recorrente, vê-se que o juiz de base se equivocou ao proferir a sentença ora atacada, devendo esta ser reformada totalmente, uma vez que não anuiu com a contratação.

Pleiteiam, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença ora vergastada, para condenar o banco requerido, ora apelado, a devolver os valores pagos indevidamente conforme o artigo 42 do CDC, bem como seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação do banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões (ID 14178271), pugna o banco apelado pela manutenção da sentença recorrida e desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que, no caso em apreço não houve manifestação de vontade, nem expressa, muito menos tácita (mesmo porque na modalidade de contrato bancário não é admissível essa forma de contratação, de acordo com as resoluções do Banco Central, e o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor), por parte do titular da conta benefício, para a formalização de mútuo.

Ocorre que, em análise dos autos, verifico que
a
conta
do requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

Dos extratos colacionados pela própria parte autora (ID
14178197-Págs 1/7)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, e sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, o
direito à informação insculpido no CDC não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

Ademais,
a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta corrente desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação ao direito da personalidade.

Acerca do tema colaciona-se os seguintes julgados:

“
TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da nóbrega coutinho Juiz Relator. (TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Desta forma, os documentos juntados aos autos pela autora, ora apelante, não são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, impondo-se assim, a manutenção da sentença neste capítulo.

Outrossim, em que pese a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicação da multa por litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença objurgada em seus demais termos.

É como voto
.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES
.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 19/07/2023